Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-11.2018.8.26.0169
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à apelante, diante da documentação apresentada. Documentos que não comprovam a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Patrimônio incompatível com a concessão do benefício. Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à apelante, diante da documentação apresentada. Documentos que não comprovam a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Patrimônio incompatível com a concessão do benefício. Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados. Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.